Tribunal: TJBA
Processo: 8041048-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041048-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SIRLENE SOUZA DE ALMEIDA BARROS Advogado(s): JULIA VENTURIM FIGUEIRA E SOUZA, JULIA ASSIS OLIVEIRA AGRAVADO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA Advogado(s):GUSTAVO HENRIQUE STABILE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCIDO DENTRO DO PRAZO DE REFLEXÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU REFORMADA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência, relativo à cessação de cobrança de supostos débitos, seja por meio de ligações ou qualquer meio de contato com a autora e seus familiares, suspensão de supostos débitos e cancelamento do contrato. A Recorrente buscava o cancelamento de matrícula em curso de pós-graduação, a suspensão de cobranças e a abstenção de contatos pela instituição de ensino, alegando ter exercido o direito de arrependimento em contrato celebrado por telefone. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente: (a) a probabilidade do direito, com fundamento no exercício do direito de arrependimento em contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor; e (b) o perigo de dano, decorrente da continuidade das cobranças e dos contatos insistentes por parte da instituição Agravada. III. Razões de decidir A contratação do serviço educacional ocorreu por telefone, fato admitido pela parte Agravada nos autos de origem, o que caracteriza a relação contratual como celebrada fora do estabelecimento comercial e atrai a incidência do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. A Agravante comprovou ter manifestado sua intenção de cancelar o negócio jurídico dentro do prazo de reflexão de 07 (sete) dias, exercendo tempestivamente o seu direito de arrependimento. O exercício de tal direito rescinde o contrato de pleno direito, tornando inexigíveis as cobranças dele decorrentes. A persistência da Agravada em realizar cobranças e contatos, inclusive com familiares da consumidora, mesmo após a solicitação de cancelamento, evidencia conduta abusiva e configura o perigo de dano, justificando a concessão da medida para resguardar a tranquilidade e a esfera patrimonial da Agravante até o julgamento final da lide. IV. Dispositivo Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. Em contratos de prestação de serviços educacionais celebrados fora do estabelecimento comercial, como por telefone, o consumidor detém o direito de se arrepender no prazo de 07 (sete) dias, conforme dispõe o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Uma vez exercido tempestivamente o direito de arrependimento, o contrato é desfeito, tornando-se inexigíveis as obrigações dele decorrentes, o que autoriza a concessão de tutela de urgência para determinar o cancelamento da matrícula, a suspensão de cobranças e a abstenção de contatos por parte do fornecedor". Dispositivos relevantes citados: artigos 300, 1.019, I, do Código de Processo Civil; Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041048-11.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SIRLENE SOUZA DE ALMEIDA BARROS e como Agravado FACULDADE BOOK PLAY LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça